Tribunal: STF
Processo: RE 74541
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
MAGISTRADO. APOSENTADORIA. - Magistrado que, antes do advento da Constituição Federal de 1967, já reunira o direito de inativar-se de conformidade com a legislação anterior, inclusive com os acréscimos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.533, de 30.12.64, do Estado de São Paulo, vale dizer, com os proventos calculados com base nos vencimentos e vantagens do cargo de padrão imediatamente superior ao de que fosse ocupante e, se Desembargador, com o acréscimo de 20%. A circunstância de a aposentadoria não ter sido requerida na vigência do § 1º do art. 177 da Carta de 1967, dispositivo esse não reproduzido na Emenda constitucional nº 1, de 1969, não afasta o direito pretérito à aposentadoria, como também não o afasta o fato de o postulante ter sido promovido a Desembargador em 1969. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.